Tribunal: TJMT
Processo: 0003075-21.2016.8.11.0029
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003075-21.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA - CNPJ: 62.199.633/0001-28 (APELANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO SUTO - CPF: 216.238.988-62 (ADVOGADO), FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - CPF: 275.375.478-07 (ADVOGADO), MARIA JOSE SOTTA BORTOLUCCI - CPF: 306.935.208-17 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO DIRETA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. INEFICÁCIA DO DESPACHO CITATÓRIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA
N.
106
DO
STJ. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva fundada em duplicata mercantil, em razão da ausência de citação válida da executada no prazo legal, extinguindo o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar se
:
(i) a ausência de citação válida da executada, apesar das diligências promovidas pela credora, impede a interrupção da prescrição; e (
ii
) a demora na efetivação da citação pode ser atribuída ao
Poder Judiciário,
de modo a
justificar a aplicação da Súmula n
.
106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão executiva fundada em duplicata mercantil submete-se ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 18, I, da Lei n
.
5.474/1968, contado do vencimento do título.

4.
O despacho que ordena a citação somente interrompe a prescrição se a parte autora adota as providências necessárias para sua efetivação, não se verificando tal efeito quando a
citação não se concretiza em tempo hábil, nos termos do art. 240, §§ 2º e 3º, do CPC.

5.
A realização de diligências infrutíferas para localização da devedora, embora revele atuação ativa da exequente, não afasta a caracterização da prescrição, pois incumbia à credora postular a citação por edital antes de consumado o prazo prescricional, sendo o requerimento tardio insuficiente para preservar o efeito interruptivo do despacho citatório.

6.
A demora na efetivação da citação não pode ser imputada exclusivamente ao Judiciário,
tendo em vista que
decorreu, em grande medida, da ausência de localização da executada.

7.
Inaplicável a Súmula n
.
106 do STJ, porquanto não caracterizada mora do aparato judicial, mas sim ausência de efetivação do ato citatório por circunstâncias não atribuíveis
exclusivamente ao serviço judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso conhecido
e

des
provido.

Tese
s
de julgamento: “
1. A ausência de citação válida do devedor no prazo prescricional impede a interrupção da prescrição, ainda que haja despacho citatório, quando não adotadas medidas eficazes para sua concretização.

2. A demora na localização do executado, não imputável exclusivamente ao Judiciário, afasta a aplicação da Súmula n
.
106 do
STJ e conduz ao reconhecimento da prescrição direta da pretensão executiva.
”

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 5.474/1968, art. 18, I; CPC,
arts
. 14, 85, § 11,
e
240.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmula n. 106,
AgInt
no
AREsp
n. 1.967.648/DF,
AgInt
na AR n. 4.405/RJ; TJMT, N.U 0013287-17.2006.8.11.0041,
N.U 1010119-87.2018.8.11.0002
,
N.U 1027291-04.2025.8.11.0000, 1000340-15.2022.8.11.0020
,
N.U 0040151-53.2010.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
SEMEALI SEMENTES HÍBRIDAS LTDA.
contra
sentença proferida pel
o Juiz de Direito
Alex Ferreira Dourado,
da
2
ª Vara da Comarca de
Canarana, que
nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa
movida em face
de
MARIA JOSÉ SOTTA BORTOLUCCI
,
reconheceu a
ocorrência da prescrição
,
por ausência de citação da executada
,
e julgou extinto
o processo
,
desconstituindo

o título extrajudicial que lhe serv
ia
de parâmetro

(id.
357648890
).

Em suas razões, a apelante sustenta que não permaneceu inerte por lapso temporal superior ao previsto para o exercício do direito material,
de modo a afastar
a ocorrência de prescrição de sua pretensão.

Aduz ter sido deferida
a citação por edital após inúmeras tentativas
para a efetivação do ato,
salientando que
buscou de todas as maneiras possíveis

localizar o atual endereço d
a
recorrida
.

Assevera que a execução se baseia em duplicata mercantil, cujo prazo
prescricional
é de três anos,
e que o despacho inicial
foi exarado

em 30/01/2017, interrompendo
seu decurso
.

Elenca os andamentos processuais, apontando que
a maior parte da

demora no trâmite da ação executiva
decorreu
do próprio
aparato
judiciário
, devido ao
acúmulo excessivo de trabalho e
a
o

número
elevado
de processos, bem como
à
conversão d
os autos
físico
s
para

eletrônico
s
, razão pela qual
n
ã
o pode arcar com as consequências d
ess
a de
long
a.
Acrescenta
que
sempre se postou ativamente na
demanda
, cumprindo as determinações judiciais e

formulando os pedidos
adequad
os para
localização
d
a
devedor
a.

Invoca o teor da Súmula n. 106 do STJ,
destac
ando que
as alterações trazidas pela Lei
n.
14.195/2021 só poderão

ser aplicadas a partir d
a

data de início de
sua
vigência
, em
27/08/2021
.
Consigna que o processo não foi suspenso após a entrada em vigor da referida norma,
reputando
que o
decisum
foi precipitado.

Com essas considerações, postula
a cassação da sentença,
com o consequente retorno dos autos à origem para continuidade da ação de execução.

A
apelad
a

apresentou contrarrazões,
pugnando
pel
o

desprovimento
do recurso

(id.
357648895
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de
admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
SEMEALI SEMENTES HÍBRIDAS LTDA.
ajuizou
, em 15/12/2016,

Ação de Execução por Quantia
Certa
em desfavor de
MARIA JOSÉ SOTTA BORTOLUCCI
,
pretendendo
o recebimento da quantia de R$ 43.067,42, decorrente d
a nota fiscal n. 11553
e respectiva duplicata, com vencimento em 01/08/2016
,
tida como inadimplida
(id.
357648861
- págs. 5/
8
)
.

Em 30/01/
2017, o Magistrado então oficiante determinou
a citação da executada (id.
357648861
- pág. 33)
,
sendo
expedido o respectivo mandado em 03/02/2017 (id.
357648861
- pág. 34).

Conforme certificado pela Oficial de Justiça
em 11/04/2017
, a
diligência

foi
infrutífera (id.
357648861
- pág. 43).

Em petição datada de 27/04/2017, a autora pleiteou
a realização de busca via BACENJUD para localização do endereço da executada (id.
357648861
- pág. 44)
,
tendo sido deferid
a pelo juízo
, em 18/04/2018,
pesquisa por meio do sistema INFOJUD
(id.
357648861
- pág. 45).

Na sequência, em 20/04/2018,
a credora vindicou a expedição de carta precatória para a Comarca de Água Boa/MT,
a fim de que fosse efetivada a citação
em
endereço
situado naquela localidade
(id.
357648861
- pág. 47).

O patrono da autora foi intimado
,
por publicação
datada de
22/05/2018,
para
retirar a carta precatória de citação
e

promover
sua distribuição
, com a devida comprovação nos autos (id.
357648861
- pág.
50
)
,
providência
que foi
cumprida em 29/06/2018 (id.
357648861
- pág. 54).

A citação da requerida não
logrou êxito
, conforme certidão expedida em 21/08/2018 (id.
357648861
- pág. 62).

Instada a se manifestar
por meio de publicação efetuada em 07/11/2018 (id.
357648861
- pág. 65)
,
a exequente requereu, em 19/12/2018, a expedição de carta precatória para a Comarca de Espírito Santo do Pinhal/SP
, com vistas à citação
da devedora (id.
357648861 -
p
ág. 66
).

A
autora foi intimada
,
por publicação de
12/04/2019
,

para retirar a carta precatória e
efetuar
sua distribuição,
comprovando
nos autos
tal medida
(id.
357648861 -
p
ág.
73),
o que
realizou

em
26
/04/2019 (id.
357648861 -
p
ág.
74
).
Conforme certificado pelo Oficial de Justi
ça em 09/05/2019, a diligência
restou infrutífera (id.
357648861 -
p
ág. 85
).

A

requerente
postulou
, em 31/07/2019,

a expedição de carta com aviso de recebimento para
citação da executada em
novo endereço na Comarca de Água Boa/MT
(id.
357648861 -
p
ág. 77
)
,
a qual foi
devolvid
a

pel
o motivo “mudou-se”
após duas tentativas de entrega
,
em 01/10/2019 e em 02/10/2019
(id.
357648861 -
p
ág. 79
)
.

Em 12/11/2019 a

credora

solicitou a realização
de pesquisa
via
sistema INFOJUD
para localização do endereço
da requerida (id.
357648861 -
p
ág. 95
)
,
pedido este que foi indeferido
pelo
J
uízo

a quo
em 09/12/2019

(id.
357648861 -
p
ág
s
. 96
/97).

A demandante
indicou
, em
petição
datada de 10/01/2020,

novo endereço da devedora,
situado
em Campo Grande/MS,
pugnando pela expedição
de carta com aviso de recebimento

(id.
357648861 -
p
ág. 100
)
. O

respectivo
AR
retornou assinado por terceiro, identificado como
JOSÉ DOS SANTOS
,
em
26/10/20
20
(id.
357648862 -
p
ág. 5
).

Após intimad
a
,
por meio de publicação de 04/12/2020 (id.
357648862 -
p
ág. 9
),

a autora
requereu
, em 08/12/2020,
a expedição de carta
precatória para a Comarca de Campo Grande
/MS
,
para citação
da executada
(id.
357648862 -
p
ág. 10
)
,
a qual foi expedida em 08/09/2021 (id.
357648863
).

O feito foi impulsionado pela Secretaria, em 06/07/2022, com a finalidade de intimar
a
exequente

a providenciar a distribuição da carta
precatória
e a comprovar
sua efetivação
nos autos
(id. 357648864).
Em 13/07/2022,
a autora
postulou
a expedição de carta com aviso de recebimento na

modalidade mãos próprias
,

considerando que o
A
R
foi
assinado por terceiro e o alto custo

do valor da precatória para Campo Grande/MS
(id.
357648865
)
.

A correspondência foi devolvida
por motivo “desconhecido”
,
em 16/08/2022 (id.
357648870
).

Provocada a se manifestar
a respeito
em 20/10/2022 (id.
357648871
),
a credora requereu
, em 26/10/2022,
a expedição
de carta com aviso de recebimento para citação da
e
xecutada
em
endereço localizado

pelo SISBAJUD
(id.
357648872
)
, sendo
o AR
, após duas tentativas de entrega, devolvido

em 05/01/2023,
pela mesma razão do anterior
(id.
357648874
).

Novamente instada a se manifestar, em
24/01/2023 (id.
357648875
), a exequente aduziu
, em 02/02/2023,
que
não obteve sucesso
em
localiza
r
o
endereço da
devedora,
motivo pelo qual solicitou
su
a
citação
por edital (id.
357648876
).

O Juízo de primeiro grau determinou, em despacho datado de 16/05/2023, a intimação da autora para se manifestar acerca da eventual ocorrência de prescrição
,
ou demonstrar sua não incidência
(id.
357648877
).

A exequente

refutou a ocorrência
d
e
prescrição
,
em 15/06/2023,
reiterando o pedido de
citação
por edital (id.
357648878
)
, o qual foi deferido em 27/09/2024 (id.
357648879
).

Foi c
ertificado o decurso do prazo legal sem qualquer manifestação da executada
, em 10/12/2024 (id.
357648882
).

Em decisão datada de 30/09/2025,
o Juízo de primeira instância
declaro
u

a
revelia
e
nomeou
como curador especial da parte requerida citada por edital a

Defensoria Pública Estadual
(id.
357648883
)
, que apresentou, em 16/10/2025, exceção de
pré
-executividade (id.
357648884
).

A credora apresentou impugnação à exceção de
pré
-executividade
, em 04/11/2025 (id.
357648886
),
e em 27/02/2026 foi proferida sentença que
reconheceu a
ocorrência da prescrição
e julgou extinto
o
feito, nos seguintes termos:

“(...)

Inicialmente, por se tratar de matéria de ordem pública, CHAMO O FEITO À ORDEM para declarar, de ofício, a prescrição do presente feito.

Embora este Juízo tenha proferido despacho para o exequente se manifestar sobre prescrição (ID 117755200), tendo aquele negado a ocorrência, e então, dado continuidade ao andamento do feito com a citação do executado por edital, o processo já estava inequivocamente fulminado pela prescrição do título por ausência de citação, transcorrendo prazo superior ao da prescrição.

Em se tratando de nota fiscal, a prescrição ocorre em 5 (cinco) anos, a partir do vencimento da dívida, conforme o art. 206, §5º, I, do Código Civil, além de entendimento consolidado na jurisprudência, senão vejamos julgado do nosso Tribunal:
(...)

Pois bem. A exequente promoveu venda à executada, emitindo nota fiscal em 26/2/2016, com vencimento em 1/8/2016 (ID 63925389, fl. 6). Desse modo, compreende-se que contados do vencimento (agosto/2016), passaram-se mais de 5 (cinco) anos, transcorrendo, assim, prazo superior ao da prescrição, sem efetivar a citação da executada, operando-se a prescrição da ação.

Não obstante, contados da decisão inicial proferida em 30/1/2017 (ID 63925389, fl. 33), também transcorreu prazo superior ao da prescrição, sem efetivar a citação da executada, operando-se a prescrição da ação.

A citação por edital somente foi realizada em setembro/2024 (ID 170762189).

Importante destacar que o credor fora intimado para manifestar-se acerca da prescrição, não havendo o que se falar em decisão surpresa.

Da mesma forma, não há que se falar em demora pelo mecanismo do Judiciário. Com efeito, o Código de Processo Civil possibilita realizar a citação da parte de diversas maneiras, dentre elas, por edital, não havendo como configurar demora por responsabilidade do mecanismo do Judiciário, quando é o credor interessado que deve impulsionar o processo.

Assim, tenho que ocorreu a prescrição da ação nos autos, por ausência de citação da devedora.

Anoto que a prescrição da ação ou do título, é instituto diverso da prescrição intercorrente por inércia no impulsionamento do feito.
O que ocorreu nos autos foi prescrição do título ou da ação por ausência da efetivação da citação.

Entendo que a intimação do credor para dar andamento ao feito, não descaracteriza a ocorrência da prescrição.

Com efeito:
(...)

Oportuno ressaltar que o Código Civil, em seu art. 189, define que “
violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição (...)
”.

Destaca-se que a prescrição é tão necessária e útil, seja para se evitar o prolongamento demasiado de feitos na justiça, seja para viabilizar e garantir a segurança das relações jurídicas dos jurisdicionados, sendo também uma punição ao titular de uma pretensão que ficou sem agir, não lhe dando efetividade.

A negligência do exequente não representa qualquer medida de proteção ao direito do credor, porém, gera despesas para o Poder Público, com publicações, expedições e diligências, e ainda dificulta o andamento célere de outros processos.

O Cartório Judicial tem sido utilizado, neste caso, como mero arquivo de registro de crédito, sendo o princípio da efetividade do processo incompatível com esta situação.

Dessa forma,por tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição do título deve ser reconhecida de ofício pelo Juízo, notadamente pelo fato de
o processo tramitar
há mais de 9 (nove) anos
, sem sequer ter ocorrido a citação da devedora.

Assim, da análise dos autos verifico inexistir dúvidas de que restou configurada a prescrição da pretensão do credor, pois embora tenha envidado vários esforços para localizar o endereço da parte executada, não houve lentidão do Poder Judiciário, que atendeu a tempo os pleitos do exequente.

Todavia, não basta que o exequente seja diligente, é preciso que suas ações sejam igualmente efetivas, no sentido de que seja efetivada a citação da parte executada, com a diligência de citação pelos correios, por mandado, carta ou edital, ou seja, que seja alcançado o fim almejado, a formação da relação processual com a citação do executado e a interrupção da prescrição.

E se não se efetivou a citação, não interrompeu o prazo prescricional, incorrendo, portanto, no instituto da prescrição.

Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em
­
que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição,
ex
vi
, art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

Não tendo o credor apresentado causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, não se vislumbra pendência imputável ao Judiciário de providência pleiteada pelo credor, para fins de incidência da Súmula 106/STJ.

Merece destaque a dicção do art. 240 do CPC:
(...)

Nesse contexto:
(...)

Imperativa, portanto, o reconhecimento da prescrição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, RECONHEÇO a ocorrência da prescrição do título por ausência de citação da executada, transcorrendo prazo superior ao prescricional, e JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos art. 487, inciso II c/c o art. 925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título extrajudicial que lhe serve de parâmetro.

Condeno o exequente em custas processuais remanescentes,
se houver
, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não havia patrono constituído à executada até a nomeação de curadoria, pós citação por edital.

(...)
”.
(id.
357648887
).

Irresignad
a
,
a
apelante interp
ôs
o presente recurso,
por meio do
qual
visa à
cassação da sentença,
a fim de que seja determinado
o retorno do feito à origem para prosseguimento da demanda.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à higidez do reconhecimento da prescrição que culminou na extinção da execução.

De início, impõe-se notar que o título executivo que fundamenta a pretensão da exequente consiste em duplicata mercantil
(id.
357648861
- pág. 22)
, no valor de R$ 41.180,00, com vencimento em 01/08/2016, devidamente aceita pela sacada e submetida a protesto em 18/11/2016 perante o
Cartório do
2
º
Ofício de Canarana (
id.
357648861
- pág. 2
4
)
.

Em que pese o
J
uízo sentenciante haver fixado o prazo prescricional em cinco anos com fundamento no art. 206, §

5º, I, do Código Civil
-
dispositivo pertinente às dívidas líquidas constantes de instrumento particular

-
, o título efetivamente executado é a duplicata mercantil, cujo prazo prescricional específico, à luz do art. 18, I, da Lei n. 5.474/1968, é de três anos contados da data do vencimento.

A propósito, “
a pretensão executiva fundada em duplicata prescreve em três anos, nos termos do art. 18, I, da Lei nº 5.474/1968
”
(
TJMT,
N.U 0013287-17.2006.8.11.0041, Sebasti
ã
o
d
e Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 24/02/2026,
p
ublicado no DJE 03/03/2026)
.

No entanto, a
pesar dessa
discrepância, a
sentença deve ser mantida, porquanto consumada a prescrição
.

A execução foi ajuizada em 15/12/2016, e o despacho inaugural, exarado em 30/01/2017, ordenou a citação da executada, sendo que, por força do art. 240, §

1º, do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição retroagiria, em tese, à data da propositura da ação. Tal efeito retroativo, contudo, condiciona-se à adoção, pelo autor, das providências necessárias à viabilização do ato citatório, ressalvado apenas o caso em que a demora seja imputável exclusivamente ao serviço judiciário (§§

2º e 3º do mesmo dispositivo).

A questão central, portanto, reside em determinar se a demora na concretização do ato citatório é atribuível, com exclusividade, ao aparato judiciário
,
pressuposto indispensável à incidência da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça
,
ou se a própria exequente contribuiu para que a citação não se perfectibilizasse em tempo hábil.

Sob esse enfoque,

n
ão se ignora que a credora empreendeu reiterados esforços para localizar a devedora
, na medida em que
postulou pesquisas via BACENJUD e INFOJUD, requereu a expedição de cartas precatórias para as
C
omarcas de Água Boa/MT, Espírito Santo do Pinhal/SP e Campo Grande/MS, além de cartas com aviso de recebimento em múltiplos endereços
,
sem que qualquer dessas diligências resultasse na efetivação do ato citatório. A cronologia processual revela que a exequente
se
manteve ativa ao longo da tramitação, atendendo às intimações e renovando os pedidos de localização da executada.

A perseverança na tentativa de localização da devedora, contudo, não tem o condão de afastar a prescrição
, sendo certo que a
impossibilidade de
encontrá-la
pelos meios ordinários não configura, por si mesma, demora imputável ao mecanismo da Justiça.

Deveras, d
iante das reiteradas frustrações, incumbia à credora postular a citação ficta por edital antes de consumado o prazo prescricional
,
providência que somente veio a ser requerida em 02/02/2023, quando já transcorridos mais de seis anos desde o ajuizamento, muito além do prazo trienal aplicável à espécie.

Tal circunstância, evidenciada pela própria cronologia dos autos, afasta a incidência da
Súmula n. 106 do STJ,
uma vez que
a demora na efetivação da citação não pode ser atribuída exclusivamente ao aparato judiciário, razão pela qual o requerimento tardio afasta o efeito interruptivo retroativo do despacho citatório, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Civil.

Aliás,
“
a promoção de diligências infrutíferas para a localização do devedor não suspende nem interrompe o curso do prazo prescricional. O sistema processual impõe ao autor o dever de requerer a citação por edital quando frustradas as tentativas ordinárias de localização, sob pena de lhe ser imputada a responsabilidade pela não efetivação do ato citatório
” (TJMT, N.U 1010119-87.2018.8.11.0002, Hélio
Nishiyama
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 25/03/2026, publicado no DJE 31/03/2026).

Por certo, d
iferentemente da prescrição intercorrente, que se dá após a formação da relação processual, quando o processo se encontra regularmente instaurado, a prescrição direta incide antes da efetiva citação do réu, e opera-se sempre que o autor não adota as providências necessárias à formação válida da relação processual, impedindo a retroação dos efeitos interruptivos à data do ajuizamento da ação.

Nesse sentido:

“(...) De acordo com o art. 240, § 2º, do Código de Processo Civil, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição. Precedentes. (...)”.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.967.648/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024).

“(...) 1. A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, caso o demandante promova a devida localização do réu. E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação.

Entretanto, uma vez que não ocorra a citação válida em tempo hábil, na forma preconizada no art. 240, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, não há interrupção do prazo prescricional, de modo
que se opera a prescrição da pretensão executiva.
(...)”.

(
STJ,
AgInt
na AR n. 4.405/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 9/2/2022,
DJe
de 21/2/2022)
.

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“(...) ‘
A interrupção da prescrição depende da citação válida do devedor, não sendo suficiente a mera tentativa frustrada dentro do prazo prescricional. A demora na citação, quando decorrente da ausência de informações precisas sobre o paradeiro do réu ou executado, não enseja a aplicação da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça, sendo responsabilidade do credor diligenciar sua localização ou postular pela citação por edital antes da ocorrência da prescrição.
’
(...)
”.

(
TJMT,
N.U 1027291-04.2025.8.11.0000,
Sebastião de Arruda Almeida
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 24/09/2025,
p
ublicado no DJE 24/09/2025)
.

“(...) 4. A citação válida ocorreu após o transcurso do prazo prescricional, sem que a morosidade fosse imputável ao Judiciário, o que afasta a incidência da Súmula 106/STJ e torna ineficaz o despacho citatório como causa interruptiva.

5. A jurisprudência nacional tem reiteradamente reconhecido que a ausência de citação dentro do prazo legal, quando não atribuível ao Judiciário, enseja o reconhecimento da prescrição direta, não se aplicando a regra do art. 921, § 5º, do CPC, relativa à prescrição intercorrente.
(...)”.

(
TJMT,
N.U 1000340-15.2022.8.11.0020,
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 13/08/2025,
p
ublicado no DJE 13/08/2025)
.

Registre-se
, por oportuno,
q
ue a posterior citação
editalícia
não possui o condão de reconstituir prazo já consumado, sendo irrelevante a data em que o ato se concretizou.

Em caso análogo, me manifestei no sentido de que “
a citação válida realizada após o transcurso do prazo prescricional não tem o condão de interromper a prescrição material já consumada, caracterizando prescrição direta, e não prescrição intercorrente
”
(
TJMT,
N.U 0040151-53.2010.8.11.0041,
Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 20/02/2026,
p
ublicado no DJE 25/02/2026)
.

Além disso, também não
prospera a
tese
de que o deferimento posterior da citação por edital impediria o reconhecimento da prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, inexistindo preclusão para o magistrado quando verificado, ainda que em momento ulterior, que a citação válida somente se aperfeiçoou após o escoamento do prazo prescricional.

No que tange ao argumento referente à inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.195/2021 a atos anteriores a 27/08/2021, a assertiva está em conformidade com o princípio da irretroatividade da lei processual (art. 14 do CPC). Ocorre que a prescrição reconhecida na sentença não decorre da aplicação do art. 921, §

4º, do CPC
,
que regula a prescrição intercorrente, instituto que pressupõe a formação regular da relação processual e a paralisação do feito já instaurado, mas da ausência de citação válida dentro do prazo prescricional da pretensão executória, modalidade autônoma e conceitualmente distinta, como adequadamente consignado na decisão recorrida.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SEMEALI SEMENTES HÍBRIDAS LTDA.
,

mantendo
incólume
a sentença vergastada
.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026